Tribunal: TJDFT
Processo: 0749514-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, devendo ser comprovado o seu estado de miserabilidade. Precedentes.
2. No caso específico da instituição financeira apelante, há no site oficial da empresa informações sobre a existência de ativos disponíveis e pagamento dos passivos realizados mês a mês. Vê-se da análise dos relatórios gerenciais, combinado com o balanço patrimonial do ano de 2023, que a evolução da carteira de aplicações, da carteira de consignados, da carteira de cobranças, indica a existência de um fluxo de caixa de ativos disponíveis que autoriza que a parte arque com os baixos custos das despesas judiciais no âmbito do Distrito Federal.
3. Impõe-se o indeferimento da petição inicial se, regularmente intimada, a parte deixa de atender à determinação judicial de emenda para recolhimento das custas.
4. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC.
5. Apelação não provida. Sentença mantida.